Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-88.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FLÁVIO JOSÉ DE PAULA MARAVIESKI
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 5016/2019
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL IGNORADO - NECESSIDADE PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA E DIMENSÃO DO POSSÍVEL DANO AMBIENTAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Quando se verifica que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, uma vez não realizada, incorre no cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença, para oportunizar a produção.

EMBARGANTE:
FLÁVIO JOSÉ DE PAULA MARAVIESKI
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.º 1861884-MT), que anulou o julgamento anterior, com a finalidade de que sejam apreciadas as matérias articuladas, mais precisamente o argumento e requerimento expresso do órgão julgador a respeito da análise do pedido de produção de prova pericial, posto que a condenação se baseou na não desincumbência do ônus probatório.
Os embargos de declaração, com pedido de efeito infringente e prequestionador, foram opostos por Flávio José de Paula Maravieski em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
O embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto à suposta impossibilidade de impor cumulativamente a condenação em indenização pecuniária com a obrigação de fazer, consubstanciada na imposição de recuperar e reconstituir o meio ambiente degradado, eis que sustenta que não restou comprovado nos autos que a degradação consiste em lesão irreparável ou irreversível.
Alega, ainda, que o acórdão não se pronunciou sobre a possível nulidade da sentença de Primeiro Grau em razão da ausência de explicitação dos elementos e mecanismos em que se baseou o Juízo a quo para estabelecer o valor da indenização pecuniária a título de danos ambientais.
Outrossim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso para Instâncias Superiores.
Pede, ao final, sejam os embargos providos, para aplicar os efeitos infringentes, declarando a nulidade da sentença e a devolução dos autos à instância de origem para que promova a instrução processual.
Contrarrazões às fls. 247/249-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Em casos tais, a Procuradoria-Geral de Justiça, de regra, ratifica, como parecer, as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, onde o Magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, para condenar o embargante a apresentar Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRADE), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), e ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização pecuniária, pelos danos causados ao meio ambiente.
Em sede apelação, foi rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e desprovido o apelo.
Do julgamento que rejeitou os embargos de declaração, o embargante interpôs recurso especial, restando assim ementado, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1022, II, DO CPC/2015. OFENSA CARACTERIZADA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA E IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, o recorrente pretende a anulação do acórdão proferido pela Corte de origem em sede de embargos de declaração sob o argumento de que remanesce omisso o julgamento da controvérsia.
Extrai-se dos autos que o recorrente argumentou e requereu a manifestação expressa do órgão julgador a respeito da seguinte questão: análise acerca do pedido de produção de prova pericial, visto que a condenação se baseou na não desincumbência do ônus probatório.
Com efeito, evidencia-se que a questão suscitada guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional.
A falta de manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao artigo 1022, II, do CPC/2015, enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios.
A propósito: AgInt no REsp 1.394.325/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; AgRg no REsp 1.221.403/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no REsp 1.407.552/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/3/2016.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie a matéria articulada nos aclaratórios.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Benedito Gonçalves Relator
(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 01/07/2020) - REsp nº 1861884/MT (2020/0035530-7) - (fls. 426/427—TJMT) (destaquei)

Assim, diante do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a reanalisar os fundamentos postos nos embargos de declaração (fls. 231/241-TJMT).
Pois bem.
O ponto nodal que ensejou a anulação do acórdão dos embargos de declaração trata-se, essencialmente, da ausência expressa de pronunciamento sobre a análise acerca do pedido de produção de prova pericial, visto que a condenação se baseou na não desincumbência do ônus probatório.
Nesse contexto, fazendo uma reanálise detida dos elementos contidos nos autos, observa-se que assiste razão ao embargante.
Explico.
Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública, que o próprio Ministério Público Estadual requereu, de forma expressa, a “[...] produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, especialmente depoimento pessoal dos réus, prova pericial, prova documental, prova testemunhal a ser oportunamente arrolada.” (fl. 23). (destaquei).
Ademais, o objeto da Ação Civil Pública está intrinsecamente vinculado ao contido no Auto de Inspeção/Notificação n.º 001409 e Auto de Infração n.º 048806, de 20/09/2004, lavrados pela então Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, sob o seguinte fundamento: “Por ter desmatado 280,7968 ha em sua propriedade rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente conforme o auto de inspeção nº 001409, de 20/09/2004” (fl. 28).
Do Auto de Inspeção supramencionado, verifica-se das constatações do órgão ambiental que “Teria havido desmatamento de 280,7968 ha ocorrido no período de 2002/2003 nas coordenadas S 15º 52’06” e W 59º44’54” segundo carta de desmatamento da FEMA-MT nº 386, ponto 69326. [...]” (fl. 27). Daí que, dos autos não se constata a juntada da carta de desmatamento referida no Auto de Inspeção, que balizou a lavratura do Auto de Infração.
A respeito do fundamento de que o embargante não se desincumbiu do ônus probatório, identifica-se que na contestação apresentada que requereu, como o Ministério Público Estadual, “[...] todos os meios de prova admitidas em direito, em especial pela prova pericial e a inspeção” (fl. 49) (destaquei). Inclusive, como meio de prova, trouxe aos autos o Protocolo n.º 177646/2006, produzido no âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental Único (LAU) n.º 62982/2006, fazendo referência a inexistência de desmatamento nas coordenadas indicadas (fls. 58/60).
À fl. 96 o Juízo a quo intimou o requerido, ora embargante, para especificar as provas a serem produzidas. Às fls. 97/98 manifestou-se novamente pela produção de provas, todavia sobreveio sentença às fls. 107/109.
No ato sentencial, o magistrado a quo julgou procedente os pedidos contidos na inicial, determinando que no prazo de 120 (cento e vinte) dias o requerido apresentasse à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADE, integralmente de toda a área degrada na reserva ambiental, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como aplicou a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
O que não se deu conta o douto sentenciante é que para a execução de um PRADE (Projeto de Recuperação de Área Degradada), existe a necessidade de observância de recuperação de passivo ambiental, visto que não é qualquer dano que enseja a sua recuperação, em conformidade com o disposto no Código Florestal, seja o de 1965 ou de 2012, pois necessário, antes de mais nada, a verificação de efetivo déficit de reserva legal e/ou área de preservação permanente degrada (APPD).
Há que ser ressaltado que não se está aqui afastando a imprescindibilidade de tutela do meio ambiente ou, ainda, a necessidade de recuperação de quaisquer danos ambientais que porventura possa ter sido cometido. Inclusive, não se está aqui assentando a existência ou inexistência de possível dano ambiental ocasionado pelo requerido. Ao contrario. A intenção é que, através da produção de provas, haja a verificação de efetivo dano ambiental, pois, como é cediço, a Constituição da República instituiu um regime de tríplice responsabilização na esfera ambiental, podendo a violação às normas de tutela do meio ambiente engendrar, em um só tempo, as responsabilidades administrativa, civil e penal do agente.
Sendo assim, uma vez que a sentença não se ateve à necessidade de produção de provas, conforme foi requerido tanto pela parte, quanto pelo Ministério Público, a consequência cogente é a nulidade. Inclusive, este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.
4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017) (destaquei)

Diferente não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
AMBIENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. (TJ-MT - APL: 00010960720158110046 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.
Considerando que a prova a ser produzida poderá interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (TJ-MT - APL: 000037770201181100441709122016 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei)

Ante o exposto, acolho e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito infringente, para anular a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, para que o Juízo a quo produza as provas requeridas, com a finalidade de verificação de efetivo dano ambiental.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR